Tribunal: TJES
Processo: 5000459-44.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000459-44.2021.8.08.0013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)
EMBARGANTE: BANCO BMG SA
EMBARGADO: CUSTODIO BELO PUPIN
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.
I
nexistindo,
na espécie,
omissão
relevante
a ser
suprida
,
rejeita-se a pretensão aclaratória
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por BANCO BMG S/A contra o v. acórdão de id 7401055, em cujos termos a Colenda Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo interposto pelo ora Embargante, mantendo íntegra a sentença por intermédio da qual o douto Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo julgou parcialmente procedente a pretensão indenizatória deduzida por CUSTODIO BELO PUPIN, aqui Embargado.

Em seu arrazoado recursal, o Embargante aduz, em abreviada síntese, que o aresto fustigado está eivado de omissões por
(i)
não fazer menção ao pagamento voluntário das faturas decorrentes do contrato de cartão de crédito consignado cuja celebração foi tida por fraudulenta; e por
(ii)
não haver determinado a restituição dos saques efetuados via cartão de crédito e tampouco autorizado a compensação de tais valores, dando azo ao enriquecimento sem causa do Embargado.

Pugna, sob tais argumentos, provimento do recurso para fins de suprimento dos apontados vícios.

Sem contrarrazões.

É, em suma, o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração oposto por BANCO BMG S/A contra o v. acórdão de id 7401055, em cujos termos a Colenda Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo interposto pelo ora Embargante, mantendo íntegra a sentença por intermédio da qual o douto Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo julgou parcialmente procedente a pretensão indenizatória deduzida por CUSTODIO BELO PUPIN, aqui Embargado.

Em seu arrazoado recursal, o Embargante aduz, em abreviada síntese, que o aresto fustigado está eivado de omissões por
(i)
não fazer menção ao pagamento voluntário das faturas decorrentes do contrato de cartão de crédito consignado cuja celebração foi tida por fraudulenta; e por
(ii)
não haver determinado a restituição dos saques efetuados via cartão de crédito e tampouco autorizado a compensação de tais valores, dando azo ao enriquecimento sem causa do Embargado.

Pugna, sob tais argumentos, provimento do recurso para fins de suprimento dos apontados vícios.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil). Admite-se, também, a correção de eventuais erros materiais (artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.05.2019; EDcl no AgRg no REsp 1393423/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18.05.2016).

A questão de fundo deduzida nas razões deste recurso, atinente à fraude na contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), foi oportunamente enfrentada por este douto Colegiado, que, inclusive, ao se debruçar sobre a controvérsia travada neste feito, consignou, de modo expresso e suficientemente claro, inexistir, nos autos, prova do envio do cartão de crédito e de suas correlatas faturas ao consumidor, a quem, portanto, não podem ser imputados os alegados pagamentos.

Impõe-se, pois, concluir que o Embargante busca, sob o pretexto de sanar omissão no v. acórdão recorrido, reingressar no mérito da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que, como visto, é inviável nesta estreita via recursal.

Com efeito, a valoração da matéria em sentido contrário aos seus interesses não representa vício sanável pela via estreita dos aclaratórios, mas, sim, mero inconformismo para com o conteúdo do provimento objurgado, cuja reforma deve ser postulada na via recursal adequada.

Ademais, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, não se afigura relevante a omissão quanto à compensação de valores eventualmente depositados em conta de titularidade do consumidor,
“tendo em vista que, uma vez mantida a r. sentença de primeiro grau que declarou nulo o contrato bancário, o retorno das partes ao
status quo ante
trata-se de consectário do provimento jurisdicional”
, a teor do disposto no artigo 182, do Código Civil (TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 5001317-24.2021.8.08.0030, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25.04.2023).

Posto isso, não havendo omissão relevante a ser suprida nesta ocasião, nem mesmo para fins de prequestionamento da matéria, conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento, mantendo incólume o aresto objurgado.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão de 22 a 26.07.2024
Voto: Acompanho o eminente relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões